Tribunal: TJMT
Processo: 1026899-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NETELI MARTINS DA SILVA - CPF: 066.998.591-02 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
TESE INICIAL GENÉRICA. COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
CONTRATAÇÃO DE A.D – ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.

INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À ORIGEM DOS DÉBITOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS POR PARTE DO CONSUMIDOR
. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de inexistência de débito c.c danos morais
em que a Recorrida
NETELI MARTINS DA SILVA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 100,47 (cento reais e quarenta e sete centavos)
inserido em
29.07.2020
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) Prima facie, a Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 29/07/2020, no importe de R$ 100,47 (cem reais e quarenta e sete centavos), decorrente de suposto débito, restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito.”

3.
Por sua vez, o réu, afirma em sua contestação que, o débito que gerou o apontamento, objeto de questionamento nos autos, é decorrente da utilização do AD - adiantamento a depositante, contratado em 14.05.2020, demonstrado através da PAC – Proposta de Abertura de Conta corrente – firmada online, acompanhada dos documentos pessoais da Recorrida.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou declarada a inexigibilidade dos débitos debatidos nos autos, e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

5.
Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que a Recorrente sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

6.
Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

7.
Dessa forma, considerando que não houve negativa de relação jurídica inicialmente pela autora, ficou demonstrado implicitamente a contratação com a empresa requerida.

8.
O Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que demonstrou que a negativação decorre do inadimplemento referente a
contratação e utilização doo AD – Adiantamento a Depositante
, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

9.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

10.
A Reclamante insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos serviços contratados com o reclamado
, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

11.
A toda evidência, se estivesse imbuído de boa-fé, a Recorrente teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque nunca restou inadimplente com o Banco, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamentos ou demonstrado quando o efetivo encerramento do vínculo jurídico.

12.
Sentença reformada.

13. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de
provimento do recurso interposto pela instituição financeira ITAU UNIBANCO S/A.

Analisando detidamente a exordial apresentada - extremamente genérica - verifica-se que o Recorrente sequer especificou acerca da suposta inexistência da relação contratual com a empresa Recorrida, tendo apenas informado o desconhecimento do débito que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, não consta da exordial nenhuma afirmação de que a negativação é indevida em razão da inexistência de relação jurídica com a Recorrida. Muito pelo contrário, as argumentações trazidas na exordial dão conta de que apesar do vínculo negocial, a negativação é indevida porque o Recorrente sempre cumpriu com as suas obrigações.

Eis os seguintes trechos da exordial:

“(...)Prima facie, a Requerente afirma desconhecer a origem do suposto débito, incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Requerido em 29/07/2020, no importe de R$ 100,47 (cem reais e quarenta e sete centavos), decorrente de suposto débito, restando clarividente ato arbitrário e ilegal praticado pelo Requerido, vez que não contraiu tal débito. Ocorre que, a Requerente necessitou realizar aquisição parcelada de um bem móvel junto a lojas populares que admitem crediário, e teve naquela data, cerceado seu crédito em virtude da ilegal mantença da restrição injusta supra posta. Gize-se que a Requerente sequer foi notificado acerca da inclusão do seu nome junto ao SPS/SERASA, um absurdo. (...)”

Em casos tais, a experiência tem mostrado que essa conduta - apresentação de teses genéricas - não é em vão, e tem servido de subterfúgio para aqueles que buscam o Poder Judiciário abusando do direito de ação.

Ora, ao tecer alegações genéricas a respeito da negativação indevida, a parte demandante se “resguarda” contra as possíveis situações jurídicas que poderão ocorrer no processo após a manifestação da parte adversa. Assim é porque se a parte ré, na contestação, apresenta o contrato que comprova a relação jurídica, a parte demandante apresenta impugnação afirmando que “em nenhum momento” negou a existência da relação jurídica, mas tão somente a dívida estampada nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, se a parte ré não junta o contrato, a parte autora tece alegações a respeito da inexistência do próprio vínculo jurídico.

É exatamente este o caso dos autos.

Ocorre que, a empresa Recorrida sustenta que o débito
que gerou o apontamento, objeto de questionamento nos autos, ée decorrente da utilização do AD - adiantamento a depositante, contratado em 14.05.2020, demonstrado através da PAC – Proposta de Abertura de Conta corrente – firmada online, acompanhada dos documentos pessoais da Recorrida.

A toda evidência, se a consumidora estivesse imbuída de boa-fé, teria discorrido na exordial, de forma peremptória, que a negativação é indevida porque mantinha vínculo negocial com empresa demandada e que a negativação não se justifica porque sempre pagou pontualmente suas obrigações, sendo que, ao final, certamente comprovaria tal assertiva trazendo os respectivos comprovantes de pagamento, o que também não o fez.

Não se verifica, pois, a ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pela Recorrida a ensejar a reparação por danos morais, haja vista que o Recorrente não efetuou o pagamento dos débitos contraídos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Como se vê, ainda que por fundamento diverso, a improcedência do pedido formulado na exordial é medida que de rigor se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ITAU UNIBANCO S/A
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022